Tribunal: STF
Processo: Rcl 8074
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO FORMALIZADO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4 – ALCANCE. O que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4 não alcança situação jurídica em que, sem declarar-se a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.494/97, implementou-se medida antecipada para assegurar a nomeação e a posse de candidatos aprovados em concurso público.